Tribunal: TJDFT
Processo: 0713226-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713226-05.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Manifeste-se a apelada, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos novos documentos anexados ao ID 67918636, informando se concorda com a tabela apresentada, referente às multas aplicadas por impedimento de leitura e impedimento de corte. Após, conclusos para minuta de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator